Tribunal: TJBA
Processo: 8035047-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035047-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PABLO RUANITO VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. A
LEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS.
PROVA INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8035047-46.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PABLO RUANITO VIEIRA SANTOS
e como apelada
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 17 de Outubro de 2024.